Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-08.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500358-08.2019.8.26.0556, da Comarca de Iacanga, em que é apelante JOAO
PAULO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante para sete
anos de reclusão e pagamento de seiscentos e noventa e nove diárias, no piso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
2
VOTO No 50805
APELAÇÃO No 1500358-08.2019.8.26.0556
APELANTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: IACANGA
AÇÃO PENAL No 1500358-08.2019.8.26.0556 CONTROLE No 514/2019
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
SENTENÇA: JUIZ GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
JOÃO PAULO DOS SANTOS contra a sentença de fls.
221/227, que, na Vara Única da Comarca de Iacanga, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a pena
de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, e a pagar
setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato
ocorrido em 26 de julho de 2019, por volta de 14 horas, na Rua
Lázaro P. Dias, altura do no 198, Centro, quando trazia consigo,
para fins de tráfico, 69 porções de crack (8 gramas), substância
entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
3
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 255/267), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Alega que os policiais disseram que o viram
pulando o muro de uma residência, mas só o detiveram a cerca
de 300 metros de distâncias, pelo que, na verdade, poderia ter
ido furtar bens dessa moradia para trocar por drogas. Busca a
absolvição. Subsidiariamente, quer a redução da pena de
multa, pois não tem condições de pagá-la.
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 11 de fevereiro de 2020 (fl. 291).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 296/298).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 94/97).
No que concerne à autoria, no
flagrante, João permaneceu em silêncio (fl. 10). Sob o crivo do
contraditório, João disse que saiu de uma clínica evangélica no
dia anterior. Na data do fato tinha usado crack e o policial pediu
que parasse. Não era uma abordagem. Não tinha droga em
seu poder. O policial Cristiano queria “ajuda” para pegar
traficantes grandes. O policial Celso chegou depois. A droga

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
4
não lhe pertencia. Se estivesse fazendo “vapor” teria assumido.
Ou mesmo teria consumido (fl. 180 e link onedrive fl. 292).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
O policial militar Cristiano narrou
que fazia patrulhamento de rotina quando viu o réu pulando o
muro da casa de Mateus da Costa Silva de Souza, conhecido
como o maior traficante da cidade. Cristiano seguiu João com a
viatura, reconheceu-o também como traficante da área, até que
foi por ele avistado. Então João acelerou, colocou algo na boca
e foi parado. Indagado, João retirou a droga de sua boca, disse
ter pego o entorpecente na casa de Mateus e levaria para
Tamires, também traficante, pelo que receberia uma pedra de
crack como pagamento. João disse que Mateus teria mais
droga na casa dele e estaria fracionando outra pedra grande de
crack. Cristiano foi até a casa de Mateus junto com o policial
civil Celso (fl. 9), mas Mateus não mais estava no local. Já na
Delegacia, João disse que tinha medo de represálias e se
limitou a afirmar que era usuário (fls. 7/9, 180 e 196 e link
onedrive fl. 292).
Tamires negou relação com a droga
apreendida ou ter solicitado que João lhe entregasse algum
entorpecente. Era usuária de maconha (fl. 86). Mateus também
negou envolvimento com os fatos. Disse que estava em seu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
5
estabelecimento comercial no horário do crime (fl. 89).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não teriam motivos para gratuitamente imputar a
prática de tão grave crime a uma pessoa que eventualmente
soubessem ser inocente. Às suas palavras deve ser dado o
mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados
por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e
harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no
caso concreto. Diminuir o valor das palavras dos agentes da
lei, só por essa condição, seria desprezar o próprio trabalho
para o qual foram incumbidos de desempenhar. Se
discrepâncias há, elas dizem respeito a aspectos periféricos,
secundários, que não interferem no desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
E, pela quantidade de droga, a
forma como estava acondicionada e a descrição dada ao
evento pelos policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de
modo que a condenação era o desfecho natural da ação penal.
Eventual desclassificação não pode

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
6
ser acolhida, acrescentando-se aos fatos já apontados a
circunstância de que não é comum o mero usuário ir para as
ruas com tanta droga, justamente para não ser confundido com
o traficante. Principalmente porque o réu não tinha condições
financeiras de comprar, de uma só vez, 69 pedras de crack
para seu consumo. E, ainda que tivesse, não as levaria consigo
pulando muros de residências justamente para não chamar
atenção para o possível fato de ser traficante. Na verdade, é
comum o usuário ou viciado trabalhar para traficantes para
sustentar seu próprio hábito, o que caracteriza tráfico e assim
deve ser tratado.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As penas partiram de um sexto
acima do mínimo, considerada a quantidade e a natureza do
entorpecente, bem como a personalidade delitiva revelada pela
conduta do réu. Na segunda etapa do cálculo, incidiu aumento
de um terço pela reincidência (tráfico, fls. 42/47 e 286). E não
incidiu o redutor legal.
Há pequeno reparo a ser feito.
A pena-base aumentada em um
sexto foi bem justificada (cinco anos e dez meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso).
Para a pequena cidade de Iacanga (população estimada de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
7
11.858
pessoas
em
2020,
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/iacanga/panorama),
um
único morador trazer consigo 69 pedras de crack é montante
bastante expressivo e que merece maior reprimenda.
Na segunda fase do cálculo, anota-
se que a reincidência é específica e justifica aumento maior
que um sexto, mas não de um terço. Basta, então, aumento de
um quinto (sete anos de reclusão e pagamento de seiscentos e
noventa e nove diárias, no piso).
A reincidência impede a aplicação
do redutor de que trata o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não
havendo que se falar em bis in idem.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR
A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO E
USO DE DOCUMENTO FALSO. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE, E AFASTAR O
REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO
DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 3. COMPENSAÇÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE PATENTE. 4. ORDEM
NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
...

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
8
2. Não há que se falar em bis in idem na
utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação
da minorante contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que,
consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um
mesmo instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da
pena, desde que haja comando legal específico nesse sentido.
Precedentes.
...
4. Ordem não conhecida. Habeas corpus
concedido de ofício a fim de, compensada a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas referentes
ao delito de uso de documento falso, na ação penal de que se cuida, para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
202163/SP, HABEAS CORPUS, 2011/0071298-0, ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgamento de 16/04/2013, DJe
24/04/2013).
As
penas
finais
ficam,
agora,
reduzidas para sete anos de reclusão e pagamento de
seiscentos e noventa e nove dias-multa, na base.
A pena de multa seguiu o mesmo
critério da pena carcerária e seu valor unitário foi fixado no
mínimo legal, pelo que não há o que ser reduzido.
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela
a periculosidade concreta do agente, que é reincidente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
9
específico, que com sua conduta gera instabilidade em
inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal
mais enérgica com a qual não é compatível solução mais
branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os
mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que
desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas
e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas
consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 282/283), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500358-08.2019.8.26.0556 - Iacanga
10
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante
para sete anos de reclusão e pagamento de seiscentos e
noventa e nove diárias, no piso.
XAVIER DE SOUZA
Relator